Tribunal: TJDFT
Processo: 0704846-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. UNIÃO SUL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO – USBEE. ENTIDADE EDUCACIONAL SEM FINALIDADE LUCRATIVA. ESTATUTO SOCIAL. COMPROVAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, "C", DA CRFB/1988 E ART. 14 DO CTN. INEQUÍVOCA EXISTÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO SOCIAL. ENTIDADE PORTADORA DO CEBAS. SÚMULA 612/STJ. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.
1. Definido que UNIÃO SUL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO – USBEE deve ser tida como entidade de fins educacionais, assistenciais e culturais, não lucrativos, não distribuindo qualquer parcela de seu patrimônio ou renda, faz jus à imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, alínea "c" da Constituição Federal.
2. “Consoante ao evidente preenchimento dos requisitos legais, o fato de cobrar mensalidades dos alunos não desvirtua a ausência de fins lucrativos, pois o importante é que a associação não distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação no seu resultado, nem remunera os respectivos dirigentes, aplicando todos os recursos obtidos no aprimoramento das atividades educacionais.” (TJDFT. Acórdão 1101097, 07014501820178070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 15/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. “Inequívoca a existência de escrituração contábil adequada e em atendimento às finalidades estatutárias, estão presentes os requisitos constitucionais e legais para o reconhecimento da imunidade tributária ao caso em epígrafe.” (TJDFT. Acórdão 1078384, 20160110869023APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/2/2018, publicado no DJE: 2/3/2018. Pág.: 478/488).
4. “O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.” (Súmula 612/STJ).
5. “Não depende de requerimento administrativo prévio ao ente federativo para a concessão da imunidade tributária. Para tanto, basta a comprovação objetiva dos requisitos previstos no art. 14 do CTN, por meio das disposições estatutárias da entidade.” (TJDFT. Acórdão 934235, 20140111685749APO, Relator: SILVA LEMOS, Revisor: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/3/2016, publicado no DJE: 22/4/2016. Pág.: 216/224).
6. Recurso conhecido e desprovido.